Tribunal: CARF
Processo: 10920.004148/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2008
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam a penalidade aplicada.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e arts. 283, II, j e 373 do RPS.
PAF. MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade, razão pela qual não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade com a legislação.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004148/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.647 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
DIBRASUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2008
PAF.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VÍCIO
FORMAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos
legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam a penalidade
aplicada.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as
contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência,
sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada
pela Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e arts. 283, II, “j” e 373 do RPS.
PAF. MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE
DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade, razão pela qual não há que se falar em confisco
quando a multa for aplicada em conformidade com a legislação.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004148/2008-51
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004148/2008-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 12.548,77, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter deixado de exibir documentos ou livros relacionados com as
contribuições previdenciárias, ou tê-los apresentado sem as formalidades legais exigidas, nos
termos do art. 33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212/91 c/c arts. 232 e 233, parágrafo único do Decreto no
3.048/99, conforme se depreende do auto de infração - DEBCAB no 37.168.818-3 constante dos
autos (fls. 2/6).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 07-16.976, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS (fls. 28/35):
O Auto de Infração (AI) em pauta (DEBCAD no 37.168.818-3) foi lavrado, nos termos
do relatório fiscal da infração de fls. 11 a 13, em razão do sujeito passivo acima
identificado ter descumprido obrigação acessória prevista no artigo 33, §§ 2o e 3o, da
Lei no 8.212, de 1991, ao deixar de apresentar à Fiscalização, embora devidamente
intimada (fl. 08), o Livro Caixa relativo aos anos de 2006 e 2007 e as folhas-de-
pagamento da filial CNPJ 78.520.970/0003-77 dos anos de 2003 a 2007.
Foi aplicada multa no valor de R$ 12.548,77 (doze mil e quinhentos e cinquenta e um
reais e vinte e um centavos), de acordo com a alínea “j”, do inciso II, do artigo 283, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999,
c/c os artigos 92 e 102 da Lei no 8.212, de 1991 e a Portaria do Ministério da
Previdência Social no 77, de 11 de março de 2008, conforme Relatório Fiscal de
Aplicação da Multa (fl. 14).
Ainda de acordo com o relatório de fls. 11 a 13, o crédito previdenciário está sendo
constituído mediante responsabilidade solidária, prevista no art. 30, IX, da Lei n°
8.212/1991, uma vez que a autuada, juntamente com as empresas Guará Transportes
Ltda. EPP e Carrocerias Rodar Ltda. EPP são integrantes de grupo econômico de fato,
evidenciando, nos seus itens 13 a 28, os requisitos de fato e de direito para a referida
caracterização.
Em sua impugnação tempestiva de fls. 16 a 21 a Autuada alega, em síntese, o que passo
a expor:
Diz que há vício insanável na autuação que gera a sua nulidade, uma vez que na mesma
não há a necessária descrição dos fatos e motivação do lançamento, gerando dúvidas
quanto ao lançamento.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004148/2008-51

Assevera que em nenhum momento houve a infração supostamente descrita pela
fiscalização no AI, pois os documentos que foram entregues à fiscalização fazem prova
contrária aos termos narrados na autuação.
Diz ainda que não pode prosperar a multa na forma como aplicada, devendo ser
observado em relação às multas os princípios adstritos à tributação. Assim, como o
acessório segue o principal, o que se confirma pela redação dos arts. 113, parágrafo 1o,
139 e 142 do Código Tributário Nacional (CTN), há necessidade da observância das
regras constitucionais que preveem as limitações ao poder de tributar quando da
aplicação tanto dos tributos (elementos principais) quanto das multas (elementos
acessórios). Assim, diz ser necessária a aplicação do princípio da razoabilidade em
matéria de penalidades pecuniárias e que os acréscimos de multa, juros e correção
monetária não podem ultrapassar o limite do que razoavelmente possa se presumir como
resultado econômico obtido com as operações tributadas a que se refere a obrigação em
atraso.
Tem ainda que devem ser observados na imposição das multas os princípios da
proporcionalidade, proibição do efeito de confisco e capacidade contributiva, devendo
ser revistos os percentuais de multa aplicados para a cobrança dos créditos pretendidos
pela fiscalização não podendo prosperar, em face dos mesmos, a cobrança das multas
impostas pela Fiscalização.
Questiona, ainda, o fato de que o valor da autuação está amparado na Portaria 77/2008,
uma vez que as multas tributárias só podem ser instituídas ou majoradas por lei federal.
Requer, ao final, a nulidade da autuação, “em virtude das irregularidades existentes no
mesmo, em especial aos vícios existentes na fundamentação, da inocorrência da
intenção de lesar, e da violação nas regras constitucionais na aplicação das multas
impostas”.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, mantendo-se incólume a multa aplicada.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 25/08/2009 (fls. 37), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 18/09/2009, recurso voluntário (fls. 38/43), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
DOS VÍCIOS EXISTENTES
Na notificação em questão não há necessária e adequada descrição dos fatos,
demonstração da origem do ato e o dispositivo legal vulnerado, deixando dúvidas
quanto ao lançamento, inquinando de nulidade a autuação, porquanto restou cerceado ao
exercício do contraditório e ampla defesa, violando o art. 5o, II e LV da CF/88.
DA MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA
Com relação às penalidades por obrigações acessórias de contribuições sociais, houve
significativa alteração da legislação tributária, não havendo como prosperar a autuação
por falta de fundamento legal que de amparo a sua manutenção.
Sendo a lei que fundamentou a autuação expressamente revogada, o que poderia o fisco,
no máximo, seria promover nova autuação, desde que a conduta praticada pela empresa
mantivesse punição pelo novo diploma legal instituído.
NO MÉRITO
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004148/2008-51

Em nenhum momento houve a infração descrita pela fiscalização. Os documentos que
foram entregues à fiscalização fazem prova contrária aos termos narrados na autuação.
DA MULTA APLICADA – NOVA FORMA DE APLICAÇÃO
Alega que o art. 32-A da Lei no 8.212/91 trouxe significativa alteração na legislação
tributária sobre as multas aplicada na espécie.
Neste sentido, as multas fiscais devem observar os princípios e limitação ao poder
estatal de imposição de tributos, sob pena de violarem direitos e garantias dos
contribuintes.
A questão ainda é importante em vista de que a não observância do princípio da
proporcionalidade na imposição das multas viola o direito à propriedade. Todos os
tributos podem ensejar efeito de confisco, desde que ultrapassados os limites da
razoabilidade.
Havendo a falta de proporcionalidade na aplicação das multas, resta violado o art. 150,
IV da CF/88, ou seja, há utilização de tributo (leia-se, obrigações principal e acessória)
com efeito de confisco, prática esta expressamente vedada.
Por fim, verifica-se que o valor fixado na autuação está amparado na Portaria 77, de
11/03/2008. Novamente não merece prosperar a autuação haja vista que as multas
tributárias devem possuir amparo legal, não sendo válidas as fixações instituídas ou
majoradas, a não ser por leis federais.
Requer, ao final, o cancelamento da atuação fiscal promovida.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, alega que a autuação não contém a
descrição dos fatos e enquadramento legal, comprometendo assim o contraditório regular e a
ampla defesa, além de haver ocorrido modificação legislativa em relação às penalidades por
obrigações acessórias de contribuições sociais, o que inquinou de nulidade o lançamento
objurgado.
Contudo razão não lhe socorre.
Quanto a alegação de modificação legislativa em relação às penalidades por
obrigações acessórias de contribuições sociais, por se confundir e complementar as razões de
mérito, com ele será apreciada.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004148/2008-51

Já em relação aos vícios contidos na autuação, tais alegações novamente repisadas
nessa seara recursal já foram detidamente apreciadas pela DRJ/FNS, estando a decisão recorrida
assim fundamentada (fls. 30/31):
Alegação de nulidade
Insurge-se o impugnante contra o lançamento, ao argumento de que na autuação não há
a necessária descrição do fatos e motivação do lançamento.
Entendo não lhe assistir razão. O processo fiscal foi instruído com todos os elementos
que circunstanciaram a infração, encontrando-se devidamente descritos no relatório
fiscal os fatos que ensejaram a autuação, bem como o respectivo embasamento legal.
Verifica-se, ainda, que a alegação de nulidade do contribuinte é genérica, uma vez que
não detalhou as dúvidas concretas que pairam sobre o lançamento e que não são
passíveis de esclarecimento mediante consulta ao Al e seus anexos. Ademais, o sujeito
passivo apresentou impugnação envolvendo vários aspectos da autuação, evidenciando
conhecimento acerca dos aspectos fáticos e jurídicos do lançamento e exercendo, por
meio deste expediente, o seu direito de defesa.
Não obstante, da leitura da autuação pode-se claramente apurar que o auto de
infração está amparado nos fatos descritos e nos fundamentos que, no entender da autoridade
fiscal, ensejaram a penalidade por falta de apresentação dos documentos necessários à condução
da ação fiscal, tudo norteado com a indicação dos dispositivos legais motivadores da multa
aplicada (fls. 2).
Contém, ainda, a sumária descrição da infração e dos dispositivos legais que
deram suporte a penalidade aplicada, do valor devido, da identificação da autoridade competente
e do sujeito passivo, de maneira a oportunizar à contribuinte o pleno exercício do seu direito de
defesa e contraditório, sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa. Assim, do
ponto de vista procedimental, a fiscalização transcorreu dentro da restrita legalidade inexistindo
qualquer inobservância ao direito de defesa, importando em afirmar que não houve nenhum
prejuízo ao contraditório, o qual restou a tempo e modo plenamente exercido.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, por vício formal e
cerceamento de defesa.

Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da falta de apresentação de
livros e documentos relacionados com as contribuições sociais:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FNS, que manteve a
penalidade apurada, por falta de apresentação do Livro Caixa dos anos de 2006 e 2007 e todas as
folhas de pagamento da filial 0003, solicitadas por meio do TIAF e TIAD, com ciência em
26/06/2008 e 09/07/2008, respectivamente, importando na aplicação da multa mínima de R$
12.548,77, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado, no sentido da exclusão da multa aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 28/35) e aliado às informações contidas na autuação
(fls. 2/6), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações trazidas na peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004148/2008-51

proferida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor
na decisão recorrida (fls. 31/35), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no §
3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Da infração à legislação tributária e multa aplicada
A empresa tem o dever legal de apresentar à Fiscalização, quando solicitada, os livros e
documentos obrigatórios relacionados às contribuições previdenciárias, conforme
previsto no artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/1991, in verbis: (...)
Quanto à materialidade da infração, verifica-se que a autuada, optante pelo regime de
tributação com base no lucro presumido, deixou de apresentar o Livro Caixa de 2006
e 2007 e folhas-de-pagamento da filial 0003-77 do período fiscalizado, conforme foi
intimada pelo TIAD de fl. 08, o que ensejou a lavratura do presente AI.
Ressalte-se que a empresa foi inicialmente intimada para a apresentar a escrituração
contábil nos termos da legislação comercial (livros diário e razão), conforme TIAD de
fl. 06.
Em sua impugnação, a autuada assevera que não ocorreu a infração, conforme
documentos que apresentou na ação fiscal. Contudo, como sequer mencionou quais
seriam os documentos que elidiriam a infração e como não apresentou com a
impugnação qualquer outro elemento de prova de que cumpriu com a obrigação
acessória, ônus probatório que lhe competia, não pode ser aceita sua alegação.
(...)
Quanto às demais alegações de inconstitucionalidade relacionadas ao presente auto de
infração e ainda, de ilegalidade da Portaria que estabeleceu o valor pecuniário da
penalidade aplicada, cabe referir que as questões que versam acerca da invalidade de
leis ou atos infralegais, bem como de malferimento a princípios constitucionais não
podem ser apreciadas no âmbito deste julgado, por se tratar de discussão afeta ao Poder
Judiciário.
(...)
Inobstante o consubstanciado, compete esclarecer ao contribuinte que para a infração
em questão, o valor da multa está expressamente definido pelo Decreto no 3.048, de
2001, que aprova o Regulamento da Previdência Social (RPS), nos seguintes patamares:
Decreto no 3.048/99
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo
Decreto no 4.862, de 2003) Decreto no 3.048, de 1999:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresenta-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004148/2008-51

Outrossim, o valor fixado no Decreto supra sofre reajuste nos mesmos índices dos
benefícios pagos pela Previdência Social, conforme previsão das Leis nos 8.212/91 e
8.213/91 e do próprio Decreto no 3.048/99:
(...)
Decreto no 3.048/99
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
1 - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos
nos incisos I e 11 e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
No caso presente, a multa aplicada, em patamares mínimos, foi atualizada pela
Portaria MPS no 77, de 11 de março de 2008, tal como previsto no art. 373 do RPS, não
se verificando qualquer ilegalidade nesse procedimento, uma vez que
expressamente previsto na legislação citada.
(...)
Logo, afastado, pelo que consta nos autos, qualquer indício de que tenha havido
arbitrariedade ou motivação por parte da fiscalização, na imposição da presente multa.

Quanto a alegação acerca da nova forma de aplicação da multa, em face da
suposta alteração da legislação tributária, razão também não assiste à Recorrente, uma vez que o
alegado art. 32-A da Lei no 8.212/91 – inserido pela MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei
no 11.941/09 – apenas introduziu a multa por atraso na entrega da GFIP, de forma que o critério
para aplicação de tal penalidade é único para os casos ali previstos.
Cabe salientar que, diferentemente do alegado, a penalidade aqui aplicada foi
motivada pelo descumprimento da obrigação prevista no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91,
consistente na falta de apresentação, como lhe competia, do Livro Caixa relativo aos anos de
2006 e 2007 e das folhas de pagamento da filial 0003 dos anos de 2003 a 2007, o que ensejou a
multa mínima prevista no art. 283, II, do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF no 77, de
11/03/2008, urgindo a manutenção da decisão recorrida.
Por fim, no tocante a multa aplicada, a despeito das alegações recursais e
ressaltando o acerto da decisão de piso, a cláusula de não confisco está prevista na CF/88 e, para
se concluir pela existência de sanção confiscatória, seria necessário declarar a
inconstitucionalidade do texto legal de regência, cuja competência é exclusiva do Poder
Judiciário. Como sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre violação a
princípios constitucionais ou inconstitucionalidade de lei tributária, matéria esta, aliás, já
sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Portanto, restando desatendidas as obrigações legais, por falta de apresentação dos
livros e documentos requisitados pela fiscalização, correta é a manutenção da penalidade
aplicada.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004148/2008-51

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em
epígrafe, para manter o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital